Tribunal: TJES
Processo: 5024700-15.2022.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024700-15.2022.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: ODETE MORETO BUSATO
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

5024700-15.2022.8.08.0024

PARTES: ODETE MORETO BUSATO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de id. 4042176, em que o d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória julgou procedente o pedido formulado por
ODETE MORETO BUSATO
, condenando o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
à realização de procedimento de implante de válvula aórtica transcateter (TAVI) em benefício da autora, com a maior brevidade possível, nos termos dos laudos médicos que instruem a inicial.

Não houve recurso voluntário.

A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela confirmação da r. sentença (id. 4137047).

Pois bem.

Em decorrência do princípio fundamental da proteção à dignidade humana, a Constituição da República estabeleceu que “
A
saúde
é direito de todos e
dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
” (art. 196,
caput
).

Sendo assim, “
A Carta Magna consagra o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida, incumbindo o Estado em sentido lato, aí compreendidas as três esferas (federal, estadual e municipal) o dever de garantir o acesso à medicação, exames e tratamentos pelo sistema público de saúde
”

(TJES, Agravo de Instrumento n. 059169000144, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 18/12/2017, DJES 17/01/2018).

À vista disso, vejo que agiu corretamente o d. Juízo de origem ao julgar procedente o pedido, já que, do conjunto dos documentos que acompanharam a petição inicial, extrai-se que a autora conta com mais de oitenta anos de idade e necessitava, com extrema urgência, de implante de válvula aórtica transcateter (TAVI), ante o risco de morte.

Friso que o Estado do Espírito Santo não ofertou resistência à pretensão, tomando as diligências necessárias ao cumprimento da medida liminar, tendo o procedimento sido realizado em 24/08/2022 (id. 4042171 e 4042172).

Também nessa linha concluiu a d. Procuradoria de Justiça Cível em seu parecer:

“Tendo em vista que foi comprovado nos autos que
a Sra. Odete Moreto Busato necessitava de realizar o implante de válvula aórtica transcateter
(TAVI) ( IDs 404214406, 404214507 e 404214608), adequado foi o entendimento do magistrado a quo, vez que estava em questão um direito fundamental a saúde, bem como a paciente tem
84 anos de idade
, encontrava-se em
estado grave e poderia ser prejudicada com a demora na realização do procedimento
. [...] Destarte, não há retoque a ser realizado na r. sentença de piso, devendo ser mantida em todos os termos, vez que
a cirurgia disponibilizada à paciente é imprescindível para a observância do direito social e fundamental à saúde e à vida digna
. [...] Ante ao exposto, opino no sentido de que seja conhecida a presente remessa necessária, mantendo-se
inalterada
a r. sentença de ID 4042176” (id. 4137047)

Assim,
CONFIRMO A
R.
SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
DIREITO À SAÚDE –
IMPLANTE DE VÁLVULA AÓRTICA TRANSCATETER (TAVI) – EXTREMA URGÊNCIA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1
.
“
A Carta Magna consagra o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida, incumbindo o Estado em sentido lato, aí compreendidas as três esferas (federal, estadual e municipal) o dever de garantir o acesso à medicação, exames e tratamentos pelo sistema público de saúde
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 059169000144, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 18/12/2017, DJES 17/01/2018);

2.
Agiu corretamente o d. Juízo de origem ao julgar procedente o pedido, já que, do conjunto dos documentos que acompanharam a petição inicial, extrai-se que a autora conta com mais de oitenta anos de idade e necessitava, com extrema urgência, de implante de válvula aórtica transcateter (TAVI), ante o risco de morte;

3
.
Sentença confirmada.

DECISÃO
à unanimidade, manter a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do e. Relator.